Tribunal: TJMT
Processo: 0005171-22.2009.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005171-22.2009.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDVALDO DA SILVA GUSMAO - CPF: 143.397.491-68 (EMBARGANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA ATRAVÉS DE RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

EDVALDO DA SILVA GUSMAO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
EDVALDO DA SILVA GUSMAO
contra acórdão proferido em recurso de apelação cível nº 0005171-22.2009.8.11.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargado, e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no julgamento, porquanto
o acórdão não fixou os honorários advocatícios devidos a parte embargante.

Sustenta que o seu pedido tem amparo na jurisprudência pátria.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão indicada,
a fim de fixar os honorários de sucumbência recursais devidos pelo embargado.

Contrarrazões no id. 179074669.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
EDVALDO DA SILVA GUSMAO
contra acórdão proferido em recurso de apelação cível nº 0005171-22.2009.8.11.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargado, e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que o acórdão apresenta omissão, uma vez que
não fixou os honorários advocatícios devidos a parte embargante.

Com efeito, a sentença
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 156, inciso V, e artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional c/c
artigo 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, deixando de condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Irresignado, o estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando em síntese a não ocorrência da prescrição.

Por sua vez a parte embargante não apresentou recurso pugnando pela fixação dos honorários advocatícios.

Ora, se a matéria não foi arguida no recurso de apelação, este Tribunal está impedido de sua análise neste grau de jurisdição em face do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Logo, como não houve questionamento, não há que se falar em omissão, até porque a matéria está preclusa.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Ante o exposto,
R
EJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023